Tribunal: TJBA
Processo: 8004715-60.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8004715-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO NÃO ACOLHIDO. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública em face do juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública, ambos da Comarca de Paulo Afonso, nos autos de ação civil pública movida pelo Ministério Público contra concessionária de serviço de telefonia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar ação civil pública que visa à adequação da prestação de serviços de telefonia e à indenização por danos coletivos, se o da Vara da Fazenda Pública ou o da Vara com competência em relações de consumo. III. Razões de decidir 3. A competência das Varas da Fazenda Pública, definida no art. 70 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, é estabelecida em razão da pessoa, limitando-se às causas em que o Estado, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações figurem como interessados. 4. A ação de origem foi ajuizada exclusivamente contra uma concessionária de serviço público, pessoa jurídica de direito privado, não havendo interesse direto de ente público que justifique a competência da vara fazendária. 5. A lide versa sobre a má prestação de serviço ao consumidor, matéria regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a competência da vara com especialização em relações de consumo. 6. Conforme jurisprudência deste Tribunal, as ações movidas contra concessionárias de serviço público, por possuírem natureza jurídica de direito privado, não são atraídas paras as Varas da Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito de competência julgado improcedente para declarar a competência do juízo suscitante. Tese de julgamento: "A competência para processar e julgar ação civil pública ajuizada exclusivamente em face de concessionária de serviço público, versando sobre falha na prestação de serviço ao consumidor, é do juízo com competência em relações de consumo, e não da Vara da Fazenda Pública, por não figurar no polo passivo ente público." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.845/2007, art. 70. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de Competência n. 8037166-12.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Seções Cíveis Reunidas, j. 26/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Conflito Negativo de Competência n. 8004715-60.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO, e como suscitado JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO, pelas razões adiante explanadas.